Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710662-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOLUÇÃO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos à execução, movidos em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela embargante, ora agravante, nos seguintes termos (ID 187481350): “Indefiro a gratuidade de justiça ao embargante. Anote-se. Custas recolhidas (ID 185713326). Trata-se de embargos à execução de no 0708530-17.2023.8.07.0020, em trâmite perante este juízo. Associe-se o presente feito à execução de no 0708530-17.2023.8.07.0020. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A suspensão da execução deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos enumerados no §1o do art. 919 do CPC, quais sejam: a) a existência de requerimento do devedor; b) a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Assentadas tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto não demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, dada a ausência de garantia da execução. Ressalto que o simples fato de a autora considerar que há inúmeras irregulares no título executivo não dá ensejo a suspensão de seus efeitos em caráter liminar. Portanto, o feito executivo deve seguir seu curso regular, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da promoção da satisfação do interesse do credor na fase executiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os embargados, por meio de seus advogados, para impugnar os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial.” Em suas razões, a agravante requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada, de modo a suspender o processo executivo em questão, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto, conforme estabelece o art. 919, § 1o, do CPC. Argumenta, em síntese, que o juízo não considerou o que foi disposto no item II.5 da exordial, que demonstrou que foram preenchidos todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Aponta que a própria instituição bancária (exequente) narrou em sua petição inicial que “como garantia ao referido título foi emitida Nota Promissória, no valor de R$ 33.634,71 (trinta e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), doc. em anexo, em favor do exequente”, além de colacionar aos autos o referido documento. Defende que a nota promissória pode ser vinculada a um contrato mediante o aceite de ambas as partes de que o documento é uma forma de pagamento do que foi estabelecido, desde que preencham os requisitos necessários. Destaca, ainda, que a nota promissória é no montante de R$ 33.364,71 (trinta e três mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), ou seja, valor superior aos R$ 24.824,56 (vinte e quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) contratados, o que reitera sua comprovação da garantia do instrumento. Ademais, também restou juntado aos autos o documento intitulado “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, que é título de execução extrajudicial; logo, os autos possuem dois títulos que garantem o juízo. Ainda assim, pede, caso se entenda pela não garantia do juízo através dos dois títulos extrajudiciais apontados, sejam dados como garantia os bens móveis listados no recurso (6 veículos). Conclui que a manutenção da decisão do juízo a quo pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo dos embargos à execução significa manter e postergar consequências extremamente danosas às atividades empresariais realizadas pela agravante, bem como à sua saúde econômico-financeira, o que não merece prosperar. Por isso, tem-se como imprescindível a reforma da decisão para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos (ID 57015409). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 57015414). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a embargos à execução opostos face à execução de título extrajudicial (autos no 0708530-17.2023.8.07.0020) ajuizada pelo Banco Bradesco, ora agravado, no qual busca a satisfação do crédito firmado com a executada Seletiva-Express Transporte e Logística Ltda, na quantia de R$ 23.933,41 (vinte e três mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), oriundo do Instrumento Particular de Confissão de Dívida sob o número de identificação 385/5069254, no qual figuram como avalistas do crédito em questão a agravante, Solução Reversa de Transportes Eireli, e os demais executados, Ciro Ricardo Cardoso, Sônia Regina Cardoso e Silvio Donizeth Cardoso (ID 178874602 da origem). Conforme consta, na inicial dos embargos, a embargante, aqui agravante, requereu a concessão do efeito suspensivo, por entender preenchidos os pressupostos do art. 919, §1o, do CPC. Isso porque, na argumentação da embargante, além de estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução objeto da origem está garantida por Nota Promissória no valor de R$ 33.634,71 e Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (ID 178874599). Sobre a questão posta, como regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo. É o que prevê o caput do art. 919 do CPC. Entretanto, o §1o do referido dispositivo ressalva que “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Logo, para que seja concedido o efeito suspensivo, são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra. No caso em análise, a controvérsia reside no último requisito, pois decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, pré-requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Especificamente sobre o requisito da garantia da execução, esclarece a doutrina: “[...] Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior, que condicionava os embargos - com o consequente efeito suspensivo - à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. Ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 1.343). Na hipótese, em que pesem as ilações da agravante no sentido de que, como garantia, há Nota Promissória no valor de R$ 33.634,71 e documento intitulado “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” acostado ao ID 157841545 da execução, a execução não está efetivamente garantida. Isso porque, ao contrário do que faz crer a recorrente, os instrumentos dados como garantia do negócio jurídico objeto de execução não se confundem com a garantia a ser dada ao juízo através de “penhora, depósito ou caução suficientes”. Não bastasse isso, registra-se que referidos títulos executivos extrajudiciais não constituem garantia efetiva da solvabilidade para satisfação da execução, e não assegura a parte contrária (exequente) contra eventuais danos decorrentes da antecipação da tutela pretendida, conforme já decidido pelo STJ em caso similar (RESP no 486.059 - RN 2002/0177107-1). Nesse sentido, como bem pontuado pelo embargado na origem (ID 189365172 - pág. 11), “como não foram apresentados quaisquer requisitos para concessão de tutela provisória, nem garantia da execução, não há que se falar em suspensão daquela ação. [...] Os valores apontados pelo embargante que garantiriam a execução não foram disponibilizados no processo, pelo que não há que se falar em suspensão da execução.” - g.n. Sendo assim, como na presente hipótese não há notícias de que a agravante tenha oferecido a devida garantia ao juízo, essa situação mostra-se suficiente para inviabilizar o deferimento da suspensão do curso do processo originário. Logo, deve ser privilegiado o exercício do contraditório a ser instaurado nos embargos à execução (art. 917 do CPC). Nesse sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA. REQUISITO DESCUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela sociedade anônima agravada. 2. Os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo automático, ressalvadas as hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. No caso em exame não há notícias de que a agravada tenha oferecido a devida garantia ao Juízo. Logo, os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não foram satisfeitos. 4. Recurso conhecido e provido.” (0744763-73.2023.8.07.0000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, 12/03/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. No caso, os fatos alegados pelo agravante necessitam de dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão da execução. Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, não há que se falar em reforma da decisão agravada que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07161253020238070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 11/10/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente a garantia da execução, indefere-se o efeito suspensivo aos embargos à execução. II - Agravo de instrumento desprovido.” (07187001120238070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 08/08/2023) - g.n. Ademais, também não constam na petição da embargante argumentos para a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prestação de garantia da execução. Por fim, em relação à oferta, como garantia, dos bens móveis listados no recurso (6 veículos - ID 57015409 pág. 8 e 9), tem-se que referido requerimento não foi dirigido ao juízo da origem, não podendo, portanto, ser conhecido nesta sede, sob risco de supressão de instância. Assim, ausente um dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do CPC e não verificada situação excepcional que justifique sua dispensa, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse contexto, tem-se que a decisão recorrida está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 19 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator